Tribunal: TJMT
Processo: 0003472-35.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003472-35.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON MATHEUS DA SILVA - CPF: 064.616.181-47 (APELANTE), NICOLLE FRANCA MAIA (VÍTIMA), GIOVANNA ZANCHET DEGASPERY RODRIGUES (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA – ALEGADA UTILIZAÇÃO DE UM SIMULACRO – FATO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA OPERADA DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDENCIA DE OFÍCIO.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o-a, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Na aplicação da pena pecuniária, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, enquanto o seu valor unitário deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marlon Matheus da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
3472-35.2019.8.11.0010

– Código
132221,
que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I).

Inconformada com a pena imposta, a Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da causa de aumento do emprego da arma, sob o argumento de que a arma de fogo utilizada no crime tratava-se de um simulacro, desprovida de poder ofensivo (páginas 132-137).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 142-146).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (páginas 155-159).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

No dia 15 de agosto de 2019, por Volta das 15h30min., na Avenida Piracicaba, Centro, imediações da Escola Antônio Ferreira Sobrinho nesta Comarca de Jaciara, o denunciado
Marlon Matheus da Silva
, vulgo “
Tico
” com consciência e vontade, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular
Samsung
A5, de propriedade da vítima Nicolle Franga Maia, criança de apenas 11 anos de idade (páginas 4-5).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado como incurso na prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, inciso I), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
165 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o instrumento supostamente utilizado na empreitada criminosa tratava-se de um simulacro, sem potencial de lesividade, porém,
tal pretensão não deve ser acolhida
, uma vez que a jurisprudência aplicável à espécie entende que é prescindível a apreensão e a perícia no instrumento para aferir seu potencial lesivo, porque seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena, em se tratando de delito de roubo, de modo que a sua não apreensão não obsta o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

Nesse sentido trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DE DUAS ATENUANTES E DE AGRAVANTE. REDUÇÃO DA PENA DE 1/6 CABÍVEL.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 8.
Quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese,
em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 9. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ. 10. Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 6 anos e 8 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório”
(
HC
n. 525.851/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.9.2019) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça, perfilhando o entendimento jurisprudencial citado, também vem decidindo que deve ser mantida a majorante do emprego de arma, quando existir outros meios de prova nos autos de que o crime patrimonial foi perpetrado com ameaça exercida mediante o emprego do referido instrumento inibidor, consoante se infere da leitura do Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Além disso, a vítima no depoimento que prestou na fase administrativa foi uníssona ao afirmar que o acusado utilizou uma arma de fogo na empreitada criminosa, cabendo, portanto, à defesa provar que o referido artefato tratava-se de um simulacro, ônus do qual não de desincumbiu.

Por pertinência transcrevo trecho do depoimento da ofendida, na parte que interessa. Veja-se:

“Era por volta das 14:30h da tarde, que estava na companhia de sua amiga Giovanna, que estavam ambas a pé retornando da Ecola Dom Bosco, quando ao passarem nas proximidades do Colégio Antonio Ferreirra Sobrinho passou no local um rapaz, em uma bicicleta, na qual chegou perto da declarante e disse apenas: “
PASSA TUDO”; que ainda colocou as mãos sobre a camiseta e mostrou lhe uma arma(...)”

Dessa forma, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada para atestar a sua eficiência, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à sua utilização para intimidar a vítima durante a ação delitiva, razão pela qual a majorante deve ser mantida.

Por fim, com relação à pena de multa entendo que deve ser readequada
de ofício
.

De fato, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 6 anos e 8 meses, a sanção pecuniária foi estabelecida em patamar diverso, isso sem qualquer justificativa.

Entretanto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o número de dias-multa deve ser proporcional à pena corporal imposta, observando-se, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, e os limites estabelecidos no art. 49, § 1o, do mesmo Estatuto, de modo que a situação econômica do réu será considerada pelo julgador no arbitramento do valor unitário do dia-multa (CP, art. 60).

Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a pena de multa imposta para 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, porém,
de ofício
, readéquo a sanção pecuniária imposta, fixando-as em
16 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020